Tribunal: STF
Processo: ACO 3011
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental na ação cível originária. Existência de erro material no acórdão embargado. Correção. Conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios. 



    1. Existe erro material no acórdão embargado no ponto em que faz referência ao número do convênio. Correção para fazer constar o número certo do convênio objeto da ação: Convênio nº 550/2004. 



    2. Embargos declaratórios dos quais se conhece e que se acolhem.